Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-05.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010670-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (AGRAVANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ALTMAYER - CPF: 887.254.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ELIANE ALTMAYER - CPF: 925.217.200-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1010670-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS FERNANDO BARBIERI

AGRAVADO:

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIS FERNANDO BARBIERI
contra decisão monocrática desta relatora (Id 44583480), que negou provimento do agravo de instrumento onde se pretendia a concessão da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução n. 1005231-24.2019.8.11.0040.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente argumentando que
“a insuficiência financeira ficou demonstrada no processo, com os documentos carreados aos autos”

Acrescenta que as declarações emitidas pelo recorrente e o comprovante de isenção do imposto de renda comprovam que inexiste liquidez e movimentação financeira, de modo que há indícios de que a parte não possui capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id. 47827496).

Contraminuta ofertada no Id. 49240493.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que a
“a insuficiência financeira ficou demonstrada no processo, com os documentos carreados aos autos”.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, na minha concepção
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
.

Vislumbra-se, na hipótese, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, pois mostra-se patente pelos documentos apresentados que o agravante não é pessoa de parcos recursos, pois, embora anteriormente tenha firmado vultosos contratos exercendo atividades agrícolas, caiu em decadência e atualmente se encontra desempregado, sem condições ao menos de quitar as custas processuais dos autos de origem, que alega ser de “valor considerável”.

No entanto, não basta a simples declaração de hipossuficiência, apresentação de tabela da Fipe e alegação de que é proprietário de um Fiat Siena, ano 2011, com preço médio de R$21.369,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e nove reais) e juntada de espelho extraído do site da Receita Federal descrevendo que não foram apresentadas declarações do imposto de renda nos dois últimos exercícios, para comprovar a hipossuficiência.

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a revogação da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020